Tribunal: TJSP
Processo: 2109732-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROGRESSÃO DE REGIME - EXAME CRIMINOLÓGICO - Pedido de progressão ao regime aberto - Determinação de submissão do paciente à exame criminológico para posterior análise do pleito - Progressão deferida no curso do 'writ' - Ordem prejudicada.